Tribunal: TJSP
Processo: 1001971-32.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033585
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001971-32.2019.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante
ITAÚ SEGUROS S/A, são apelados LUIZ CESAR DE SOUZA, THIAGO
DE SOUSA, ANA FERREIRA GAIA SOUSA, JÉSSICA FERREIRA
SOUSA e CÉLIO ROBERTO SOUSA.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO CREPALDI (Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E
ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001971-32.2019.8.26.0068 - Voto no 23.000
2
Apelação Cível no 1001971-32.2019.8.26.0068
Comarca: Barueri
Apelante: Itaú Seguros S/A
Apelados: Luiz Cesar de Souza e outros
Juiz: Bruno Paes Straforini

VOTO 23.000
SEGURO DE VIDA - COBRANÇA - MORTE DO
SEGURADO - Cerceamento ao direito de defesa,
configurado - Insurgência sob alegação de doença
preexistente - Necessidade de produção probatória -
Em ação de indenização securitária a prova pericial, se
requerida pela parte, deve ser deferida - Sentença
anulada - Recurso provido.
Trata-se de ação de cobrança de seguro que LUIZ CÉSAR
DE SOUSA, JÉSSICA FERREIRA SOUSA, THIAGO DE SOUSA,
CÉLIO ROBERTO SOUSA e ANA FERREIRA GAIA SOUSA e outros
movem contra ITAÚ SEGUROS S/A, julgada procedente, nos termos
do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar a
empresa ré a pagar aos autores a quantia da indenização devida, nos
termos da apólice de seguro de vida no 1.93.008.785.3375, cujo valor
deve ser corrigido monetariamente desde a recusa do pedido e
acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Ante a
sucumbência, condenada a parte ré a arcar com as custas e despesas
processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da
condenação.
Inconformada, apela a ré pleiteando, preliminarmente, a
nulidade do julgado, ante o cerceamento ao direito de defesa, e a
remessa dos autos à Vara de origem para a produção probatória. No

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001971-32.2019.8.26.0068 - Voto no 23.000
3
mérito, requer a improcedência da demanda, invertendo-se o ônus da
sucumbência. E, caso outro entendimento, requer que a correção
monetária incida desde a data da distribuição da demanda, nos termos
do art. 1o, §2o da Lei no 6.899/81.
Sustenta a apelante, que após ter manifestado o interesse
em produzir provas, o juízo a quo desconsiderou tal pleito e proferiu
sentença fundada na ausência de provas pela apelante.
Alega que as provas pretendidas pela apelante são
essenciais para demonstrar fato impeditivo do direito alegado pelos
apelados, no sentido de que à época da contratação o segurado tinha
conhecimento de sua doença preexistente, porém omitiu da
seguradora, hipótese de exclusão de cobertura (cláusula 8.1 “c”).
Argui que a seguradora apenas pode garantir cobertura
pelos riscos predeterminados, nos termos do art. 757 do Código Civil.
Vieram contrarrazões.
É o relatório.
Narra a inicial que o pai e esposo dos requerentes firmou
contrato de seguro de vida com a empresa ré.
Afirmam os autores, que com o falecimento de José Nildo
Sousa, comunicaram o óbito à empresa requerida, requerendo o
pagamento da indenização securitária, porém houve negativa de
pagamento, sob alegação de doença preexistente.
Daí a razão do pleito para condenar a ré ao pagamento de
indenização securitária indenização pela morte do segurado José Nildo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001971-32.2019.8.26.0068 - Voto no 23.000
4
Sousa.
A empresa ré ofertou contestação, pugnando, em suma,
pela improcedência da ação, afirmando a legalidade da negativa, tendo
em vista que o segurado teria conhecimento de sua doença
preexistente, o que não ensejaria cobertura securitária. Requereu a
produção probatória.
A ação foi julgada procedente.
O recurso prospera.
No caso sub judice, a ré recusou-se a pagar a indenização
pretendida pelos apelados sob o fundamento de doença preexistente.
Na hipótese, há necessidade de dilação probatória para se
apurar se o segurado estava acometido de doença preexistente
durante a vigência do contrato de seguro, e, consequentemente, se
estaria ou não enquadrado na cobertura securitária ajustada entre as
partes.
É de ressaltar que para afastar o dever de indenizar não
basta a mera alegação de que o segurado teria omitido doença
preexistente por ocasião da contratação do seguro, sendo primordial
que reste cabalmente comprovado que ele tinha conhecimento de tal
informação e que a omitiu, deliberadamente.
Nota-se que a ré, ora apelante, em sua defesa requereu a
produção probatória com: depoimento pessoal dos autores, sob pena
de confissão; prova testemunhal, a fim de comprovar a realidade dos
fatos; expedição de ofícios aos hospitais, médicos e laboratórios, a fim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001971-32.2019.8.26.0068 - Voto no 23.000
5
de obter prontuários médicos e exames, com histórico completo da
doença reclamada pela autora; realização de prova pericial médica.
Todavia, o juízo a quo dispensou a produção de novas
provas e julgou antecipadamente a lide, contrariando o interesse da
apelante, exatamente por falta de prova.
Assim, a dilação probatória é imprescindível.
Destarte, deverá ser anulado a sentença, remetendo-se os
autos à Vara de origem para determinar a reabertura da fase de
instrução para produção probatória requerida.
Pelo exposto, dá-se provimento ao recurso.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator